Tribunal: STF
Processo: ARE 1457912
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PARADIGMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE REPLICA NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA - REJEIÇÃO. MÉRITO - PROPOSIÇÃO DE INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – LEGITIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 75, CAPUT DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2011 – AUTORIZAÇÃO ARBITRÁRIA E AO ALVEDRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONCEDER ADICIONAL REMUNERATÓRIO NO PERCENTUAL DE ATÉ 100% (CEM POR CENTO), A TÍTULO DE ADICIONAL DE DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEM QUE HAJA QUALQUER BALIZA OU CAUSA OBJETIVA A AFERIR SEUS VALORES – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM CRITÉRIOS LEGAIS, OBJETIVOS, IMPESSOAIS E SEM TRATAMENTO PARITÁRIO ENTRE OS ADMINISTRADOS - OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA, INSERTOS NO ARTIGO 25, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. DISPOSIÇÕES DE ESTIRPE CONSTITUCIONAL VIOLADAS PORQUE VEDAM ESSA INDEVIDA PERMISSÃO LEGISLATIVA – PODER DISCRICIONÁRIO E ABUSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL SEM LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS E TOTALMENTE DESCONECTADOS DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE, INTIMAMENTE LIGADO AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE, QUE IMPÕE OBEDIÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO ORDENAMENTO JURÍDICO NA SUA INTEGRALIDADE - CONFIGURAÇÃO DO INDIGITADO VÍCIO MATERIAL. PRECEDENTES, INCLUSIVE, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA QUE OPEREM EX NUNC, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO E EM RAZÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA GRATIFICAÇÃO E DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. DECISÃO UNÂNIME” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 30, inc. I, e 125, § 2º, da Constituição da República. Sustenta que a Corte estadual é incompetente para a análise da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, uma vez que não cabe aos Tribunais de Justiça examinar a constitucionalidade de Lei municipal em face da Constituição da República. Afirma que os municípios gozam de ampla autonomia legislativa e executiva, de forma que são dotados do poder de regular os assuntos de interesse local, na forma do art. 30, inc. I, da CRFB (e-doc. 6).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o parâmetro de controle utilizado foi norma da Constituição Estadual, ainda que de reprodução obrigatória de norma constante da Carta Federal. Sustenta que a autonomia de que dispõe o município não é um poder absoluto (e-doc. 7).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão de falta de prequestionamento e de que a alegada ofensa à Constituição seria reflexa (e-doc. 9).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. De início, verifico que a alegada violação ao art. 30, inc. I, da Constituição da República não foi prequestionada no acórdão impugnado (e-doc. 5) e não foram opostos embargos de declaração. Nesta situação, aplica-se o enunciado nº 282 Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    6. No que atina à discussão acerca da competência para julgamento do ação, para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Ressalte-se que a estruturação de uma Constituição Estadual, em razão da essência do sistema federativo, é modelada pelas normas constitucionais federais, não podendo, por conseguinte, o constituinte estadual desvirtuar o tratamento dispensado pela Lex Legum. 



    Em razão disso, subsistem normas inseridas nas respectivas Constituições Estaduais que são de mera reprodução obrigatória daquelas constantes da Carta Federal, além das chamadas normas de imitação e remissivas, que são efetivamente normas constitucionais estaduais, já que a Constituição Federal as coloca sob a esfera de competência legislativa do Estado-membro, portanto, sua reprodução em idênticos termos no âmbito estadual não lhe desnatura e, sendo pois normas do Estado, o parâmetro de controle é estadual e a jurisdição a respeito da constitucionalidade em relação a essas normas só pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça.



     Nesse toar, como nesta ação se pleiteia a inconstitucionalidade do artigo 75, caput da Lei Complementar Municipal de Santa Rosa de Lima/SE nº 001/2011, sob o argumento de ofensa ao disposto no Art. 25 da Constituição Estadual, a violar os princípios constitucionais da administração pública, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência, o parâmetro de constitucionalidade é estadual, e sendo este último comando judicial, norma de repetição da Constituição Federal, consoante o disciplinado nos artigos 25, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por qualquer prisma que se analise, resta configurada a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade, tornando-se cabível a Ação Direta perante o Tribunal Estadual.” (e-doc. 5, p. 5).



    7. O acórdão recorrido deixa evidente que o parâmetro para análise da constitucionalidade da norma municipal foi o art. 25 da Constituição do Estado de Sergipe, em estrita consonância com o disposto no art. 125, § 2º, da Constituição da República.



    8. Apenas como argumento de reforço, é válido ressaltar que, mesmo que houvesse sido utilizado como parâmetro norma da Constituição Federal, ainda assim o Tribunal de origem seria competente, por se tratar de norma de reprodução obrigatória, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 484: 



    “I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.”



    9. Ademais, cumpre registrar que, nas razões recursais, não foram refutados os argumentos acerca da inconstitucionalidade da norma municipal em razão da violação do art. 25 da Constituição do Estado de Sergipe. Em razão da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, inviabilizado o recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator